Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-86.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA RESTITUIÇÃO DO BEM. ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA.

1. Para aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como parâmetro para considerar como ínfimo o bem valor que corresponda até 10% do salário mínimo.

2. Inaplicável a atenuante genérica da reparação do dano, prevista no artigo 65, III, “b”, do CP, quando o bem foi restituído por terceiro que o adquiriu mediante pagamento, por não ser considerado espontâneo e voluntário.

3. Sendo os réus primários e o valor do objeto abaixo de um salário mínimo, pode ser considerado como de pequeno valor, permitindo a aplicação do furto privilegiado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.